Tribunal: TJMT
Processo: 1000966-69.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000966-69.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA RITA DOS SANTOS - CPF: 998.288.631-20 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.553.294/0001-32 (RECORRENTE), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000966-69.2019.8.11.0010

Origem:

Juizado especial cível e criminal de Jaciara

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE JACIARA

Recorrido(s):

MARIA RITA DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/11/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DAD LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA – SOLIDARIEDADE – AUSÊNCIA DE ORDEM DE PREFERÊNCIA – APENAS NA FORMA DE EXECUÇÃO – CADA QUAL DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observando que a sentença reconheceu a solidariedade do recorrente, a única forma de se dar a execução é na forma da solidariedade, sendo que, dentro desta inexiste ordem de preferência, pouco importando se o exequente indicou ou não alguma ordem de preferência.

Portanto, escorreita a decisão dos embargos do devedor a não merecer reparos.

Por óbvio, cada integrante do polo passivo tem suas particularidades legais no momento da execução, que, por óbvio, deverá ser observada pelo magistrado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Isento de custas processuais o ente municipal, porém, tal isenção não abrange o valor dos honorários advocatícios, que, arbitro nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, em 10% sobre o valor da execução.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021